Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE CONSUMO. CASA DE REPOUSO. QUEDA DE IDOSO. FATO DE SERVIÇO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE COMPENSAR. NORMAS TÉCNICAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA. OBSERVADA. DEVER DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor-CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
2. O acidente que levou ao falecimento da idosa em casa de repouso atrai análise por fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, p. 141).
3. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O § 3o do mesmo dispositivo legal prevê “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, na responsabilidade pelo fato do serviço, também denominada de acidente de consumo, o dever de indenizar é afastado em hipóteses bem específicas: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No que tange às normas técnicas aplicáveis, o art. 39, VIII, do CDC, veda ao fornecedor a disponibilização de qualquer produto ou serviço que contrarie as normas dos órgãos oficiais competentes ou, se as normas específicas não existirem, em desacordo com aquelas fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). A observação das normas técnicas é necessária. As normas definem o parâmetro mínimo para considerar qualquer produto ou serviço adequado. Sua observação, todavia, não afasta a análise judicial quanto à adequação e segurança do produto ou serviço prestado no caso concreto.
5. Ao analisar a adequação do produto ou serviço prestado, cumpre ao juízo verificar, particularmente, se esse atendeu à legítima expectativa de segurança do consumidor. No serviço prestado pelas casas de repouso, tal expectativa diz respeito a um nível geral de cuidado voltado aos idosos. Espera-se que o idoso tenha acesso fácil a auxílio durante suas atividades diárias sempre que o solicitar, que suas necessidades físicas sejam atendidas e que o ambiente em que reside seja seguro e confortável, com instalações adaptadas às suas necessidades.
6.Todavia, é impraticável realizar medidas preventivas em nível de segurança absoluto. O acervo probatório indica que a casa de repouso observou as normas técnicas aplicáveis e os cuidados que normalmente se esperam do serviço ofertado. O acidente não resultou de um quadro crônico de negligência por parte da casa de repouso. A responsabilização da casa de repouso pelo acidente não é cabível. Não houve violação à legítima expectativa de cuidado ou às normas técnicas aplicáveis que suscite o dever de compensação pelo acidente.
7. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
9. Todavia, o próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recentes julgados, adotou o critério da equidade.
10. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC – considerado o valor da causa (R$ 200.000,00) – resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho do advogado Apesar do zelo do profissional, não se constata grau de dificuldade elevado da causa a justificar que os honorários sejam fixados em 10% do valor da causa. Além disso, não se é razoável apenar a autora pelo ajuizamento da ação, que teve como objeto o óbito de sua mãe. Em que pese a improcedência do pedido, o ajuizamento da ação constituía meio pelo qual a autora poderia investigar a verdade dos fatos, de forma a determinar se houve ou não culpa atribuível à ré em relação à fatalidade. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 7.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.